Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703680-36.2021.8.07.0004 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO DESPACHO A apelação do Banco-réu está incluída na 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/09 a 28/09). O apelado-autor peticiona para requerer "a desistência do feito sem ônus processuais pois está efetuando acordo extrajudicial com o BRB e o mesmo foi condicionado a desistência do feito" (id. 38995961). Assim, ao apelante-réu para, em cinco dias, manifestar-se precisamente sobre (i) o pedido de desistência da ação formulada pelo apelado-autor, art. 485, §4o, do CPC e (ii) se desiste da sua apelação interposta nos autos. Exclua a Secretaria o processo da 35a Virtual. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora